Tribunal: TJSP
Processo: 0011909-32.2012.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de vício intrínseco no julgamento. Contradição que não se caracteriza pela discordância da parte quanto ao teor da decisão. Embargos rejeitados.